Tribunal: TJPA
Processo: 0005515-26.2018.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005515-26.2018.8.14.1875

APELANTE: FELIPE FARIAS

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/AGOSTO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005515-26.2018.8.14.1875.

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA.

AGRAVANTE:
FELIPE FARIAS.

ADVOGADO:
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA22273-A e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A.

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
para
reformar parcialmente a decisão agravada, e estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante deverão ser devolvidos em dobro, e manter os demais termos da decisão agravada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de agosto (8) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0005515-26.2018.8.14.1875.

COMARCA: SANTARÉM NOVO/PA.

AGRAVANTE:
FELIPE FARIAS.

ADVOGADO:
ILTON GIUSSEPP STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA22273-A e DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - OAB PA12614-A.

AGRAVADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

ADVOGADO:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FELIPE FARIAS
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e dei parcial provimento aos recursos de apelação interpostos.

Em suas
razões
, a agravante defende a necessidade de reforma parcial da decisão, determinando-se a devolução em dobro dos valores descontados e majorando-se o valor da indenização por danos morais.

Houve oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 10 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento.

Constou da decisão monocrática agravada que não seria devida a restituição em dobro, pois último desconto havia sido promovido em 2016.

No caso dos autos, apesar de a instituição financeira agravada defender a legalidade da contratação, não juntou aos autos o contrato que a legitimaria.

Ocorre que, em que pese o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido pela desnecessidade de má-fé em casos tais, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento (devolução em dobro independente da caracterização do elemento volitivo). Para os casos que antecedem à publicação, necessário que se comprove a má fé da instituição financeira. Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA
.
ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
.
RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Observa-se que a decisão do STJ foi publicada em 30/03/2021 e o último desconto data do ano de 2016. Dito isto, tem razão o agravante quando pretende que a devolução se dê de forma dobrada, pois evidente a má fé da instituição financeira que promoveu os descontos sem respaldo contratual.

Todavia, em relação ao valor da indenização por danos morais, deve ser mantida em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme majoração já promovida pela decisão agravada, considerando a particularidade dos autos, notadamente o tempo de quase 03 anos decorrido entre o último desconto e o ajuizamento da ação (EREsp nº 526.299/PR, Corte Especial, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJe 5/2/2009), pois tal importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Sobre o assunto, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 2.
No caso, o montante fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário
. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1529503/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 06/12/2019)

Logo, a decisão monocrática agravada não merece reparos quanto a este ponto.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, reformando parcialmente a decisão agravada, para estabelecer que todos os valores descontados indevidamente da agravante deverão ser devolvidos em dobro, fincando mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, 5 de agosto de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 12/08/2024